Tribunal: TJDFT
Processo: 0002979-24.2018.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRORDINÁRIO PROCESSO: 0002979-24.2018.8.07.0004 RECORRENTE: FRANCISCO RONI DA ROSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Parcelamento irregular do solo. Falsidade ideológica. Associação criminosa. Pena. Erro material. Inépcia da denúncia. Revelia. 1 - Não é inepta a denúncia que descreve os fatos com todas as circunstâncias, indicando o local e período aproximado em que cometidos os crimes e as condutas dos acusados. 2 - Garantido o direito à ampla defesa durante audiência de instrução, a partir da atuação de sua advogada do acusado - com quem ele teve prévio contato, e teve a oportunidade de formular perguntas às testemunhas e aos outros réus e, posteriormente, apresentar alegações finais -, não há nulidade por ser decretada a revelia do réu que se negou a participar da audiência de instrução por videoconferência, quando lhe era possível fazê-lo, ainda mais se não sofreu prejuízo. 3 - Na conduta consistente em associar, de forma estável e permanente, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, para fazer parcelamento irregular de imóvel do domínio público, vender os lotes utilizando-se de documentos ideologicamente falsos, há crimes de associação criminosa, parcelamento irregular do solo e falsidade ideológica. 4 - Erro material na sentença que, na individualização da pena, embora considere as circunstâncias judiciais favoráveis, fixa a pena-base acima do mínimo legal, deve ser corrigido. 5 - Apelação do primeiro apelante provida em parte. Não providas as do segundo e terceira apelantes. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 41 do Código de Processo Penal, ao argumento de inépcia da denúncia, por inexistência de descrição dos fatos supostamente praticados pelo recorrente, sobretudo quanto à divisão de tarefas e à falsidade de documento; e b) artigos 288 e 299, ambos Código Penal, sustentando ausência de provas que seriam necessárias para caracterizar a associação criminosa e a prática do crime de falsidade. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa e repisar os mesmos argumentos acima expendidos, afirma negativa de vigência aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do contraditório, do devido processo legal, da ampla defesa. Sustenta negativa de prestação jurisdicional. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito quanto ao alegado malferimento ao artigo 41 do CPP, pois restou assentado no aresto resistido: “A denúncia descreveu, pois, os fatos criminosos com todas as circunstâncias, indicando o local e período aproximado em que cometidos os crimes e as condutas dos acusados. Não é inepta (..). Aponta indícios mínimos de autoria e materialidade dos crimes. E as defesas não demonstraram prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório. Tanto que assim decidiu a sentença, ao rejeitar a preliminar de inépcia da denúncia: Vê-se, portanto, que como titular da opnio delicti, o Ministério Público ofereceu a denúncia e narrou os fatos especificando a divisão de tarefas por ele visualizada, com base nos elementos indiciários constantes do caderno inquisitivo, o que possibilita o exercício do contraditório e ampla defesa. Por essa razão, não acolho a tese da defesa de que a denúncia seria inepta por falta de individualização das condutas” (ID 42420901 – p. 6)” (ID 46607234). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 288 e 299, ambos CP, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, decidiu: “Provado o acordo entre os apelantes de se associarem para, de forma estável e permanente, fazerem o parcelamento irregular de imóvel para fins urbanos e falsificarem cessões de direito para vender os lotes, caracterizados estão os crimes de associação criminosa, parcelamento irregular de solo e falsidade ideológica. Não é caso de absolvição” (ID 46607234); fundamentos que se sustentam em elementos de fato e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027